Tribunal: TJDFT
Processo: 0752332-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752332-57.2025.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUZA, RAFAEL MELO DOS SANTOS IMPETRANTE: KALED LAKIS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado KALED LAKIS em favor de ALEXANDRE ALVES DE SOUZA e RAFAEL MELO DOS SANTOS, tendo em vista a prisão preventiva dos pacientes, que respondem pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §4o, incisos II e IV (furto qualificado, mediante fraude e concurso de pessoas), e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal – processo n. 0726542-68.2025.8.07.0001. Compulsando os autos, e após consultar o processo originário, esta Relatoria não logrou localizar a decisão que decretou a prisão preventiva dos ora paciente e eventualmente outras que a mantivessem, a partir de provocação das Defesas. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, promova-se a intimação do impetrante para juntada das referidas peças ou a respectiva indicação de onde localizá-las nestes autos, pois imprescindíveis para a análise da impetração, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento sumário. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator